Tribunal: STJ
Processo: 7053998-63.2023.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837581 - RO (2025
/0014060-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VALTER ARAÚJO GONÇALVES
ADVOGADO
: ANTÔNIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA - RO002311
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO COMBATIDO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. Não se conhece do agravo regimental que não impugna o fundamento
da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. Incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
08 de outubro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51230678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/10/2025 16:11:19
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 8cf7c2d1-6e06-4696-8802-3049e1d71e0a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837581 - RO (2025
/0014060-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VALTER ARAÚJO GONÇALVES
ADVOGADO
: ANTÔNIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA - RO002311
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO COMBATIDO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. Não se conhece do agravo regimental que não impugna o fundamento
da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. Incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra a
VALTER ARAÚJO GONÇALVES
decisão de fls. 8.682-8.683, em que a Presidência desta Corte Superior não
conheceu do agravo em recurso especial por ele interposto, em virtude da Súmula
n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA51230846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/10/2025 16:13:40
Código de Controle do Documento: d9075572-711e-4c39-ac7f-a3c26429736b

A defesa alega que a decisão que indeferiu a perícia técnica nas
interceptações telefônicas que embasaram o decreto condenatório tiveram força
definitiva e por isso violaram o art. 593, II, do Código de Processo Penal. Repisou
que houve omissão no julgado.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O agravo regimental não comporta conhecimento, uma vez que não
infirmou as motivações lançadas na decisão agravada.
, a decisão impugnada não conheceu do agravo em recurso
In casu
especial, pela incidência da Súmula n. 182 do STJ ao caso.
Nas razões do regimental, a defesa reiterou os argumentos do especial,
sem, contudo, combater o único motivo que ensejou o não conhecimento do
agravo a falta de impugnação dos óbices recursais.
–
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "não se conhece
do agravo regimental que deixa de impugnar, de forma direta e objetiva, os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça" (AgRg no AREsp n. 529.349/MA, Rel. Ministro Rogerio
Schietti, 6a T., DJe
).
13/5/2015
Portanto, incide, por analogia, o enunciado na Súmula n. 182 do STJ, in
: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
verbis
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51230846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/10/2025 16:13:40
Código de Controle do Documento: d9075572-711e-4c39-ac7f-a3c26429736b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0014060-7
AREsp 2.837.581 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 000012034320128220501 00006695020128220501 00008908220128220501
00008950720128220501 00008968920128220501 00009098820128220501
00011194220128220501 00011202720128220501 00011990620128220501
00012034320128220501 00020902720128220501 00030982420118220000
00032196720128220501 00042360720138220501 00066727020128220501
00067364620138220501 0007065920128220501 00078237120128220501
00078271120128220501 00078289320128220501 00078401020128220501
00086914920128220501 00087235420128220501 00111770720128220501
00112162420118220000 00122162420118220000 00166706220128220501
00201302320138220501 0083762120128220501 0167416420128220501
111770720128220501 11194220128220501 11202720128220501
112162420118220000 11990620128220501 12034320128220501
122162420118220000 166706220128220501 167416420128220501
2012001010001083 201302320138220501 20902720128220501
30982420118220000 32196720128220501 42360720138220501
66727020128220501 6695020128220501 67364620138220501
70539986320238220001 7065920128220501 78237120128220501
78271120128220501 78289320128220501 78401020128220501
83762120128220501 86914920128220501 87235420128220501
8908220128220501 8950720128220501 8968920128220501
9098820128220501
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VALTER ARAÚJO GONÇALVES
ADVOGADO
: ANTÔNIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA - RO002311
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Paz Pública - Associação Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VALTER ARAÚJO GONÇALVES
ADVOGADO
: ANTÔNIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA - RO002311
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
C542605155452458494308@
2025/0014060-7 - AREsp 2837581 Petição : 2025/0012172-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51209287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 23:19:46
Código de Controle do Documento: 463D2A94-7E69-4E5F-9686-4DC4716ECD05

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0014060-7
AREsp 2.837.581 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605155452458494308@
2025/0014060-7 - AREsp 2837581 Petição : 2025/0012172-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51209287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 23:19:46
Código de Controle do Documento: 463D2A94-7E69-4E5F-9686-4DC4716ECD05